Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-34.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001412-34.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), GESSY PADILHA DA LUZ SOUZA - CPF: 931.812.721-91 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), TATIANE VILA NOVA - CPF: 033.814.341-60 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), SUELLEM KALINKA INACIA RINK - CPF: 038.106.161-25 (ASSISTENTE), JULIANA APARECIDA BATISTA - CPF: 007.078.531-76 (ASSISTENTE), MARIA DA CONCEICAO BARROSO DA SILVA - CPF: 348.926.482-72 (ASSISTENTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TANGARÁ DA SERRA-MT (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. V. N. S. (APELADO), TATIANE VILA NOVA - CPF: 033.814.341-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GESSY PADILHA DA LUZ SOUZA - CPF: 931.812.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
QUANTUM
REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A responsabilidade do Município pela integridade física dos alunos de creche municipal é objetiva, de forma que, entregue o aluno incólume à creche para ali estudar e se desenvolver intelectual e socialmente, e sofrendo ele agressão física nas dependências da unidade escolar, por preposta do réu, deve haver a respectiva indenização moral.

2- Inexistindo determinação legal relacionada com o valor reparatório de danos morais, a prudência do magistrado, analisando cada caso posto a julgamento, balanceadas as condições dos envolvidos e as circunstâncias e consequências do evento danoso, é que servirá, em última análise, como referencial para a dita fixação, que não deverá ser inócua nem absurda. No caso, o valor fixado pela sentença a título de indenização por dano moral se mostra excessivo e não atende às circunstâncias do caso, devendo, portanto, ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº

1001412-34.2019.8.11.0055, ajuizada por I. V. N. S.,

representado por sua genitora

TATIANE VILA NOVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente
“a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação”.

Em apertada síntese, o apelante sustenta ausência de responsabilidade do Município pelo fato ocorrido, bem como a não comprovação do dano moral sofrido.

Aduz que a parte autora não provou o nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o evento danoso, mediante comprovação da falha do ente público no dever de agir.

Enfatiza que o conjunto probatório e as razões jurídicas apresentadas pela parte autora são extremamente frágeis, não dando azo as suas pretensões.

Assevera que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois tal montante é exorbitante e completamente desviado do valor que vem sendo aplicado em jurisprudências dominantes, que têm arbitrado valor não superior a R$ 10.000,00.

Por fim, ressalta que, nos termos do art. 944,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, a indenização deve ser fixada de acordo com a extensão do dano e de forma equitativa pelo juízo, pois é vedado no ordenamento jurídico o enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, postula o provimento do recurso e o afastamento da condenação do Município ao pagamento de danos morais, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre as supostas lesões e alguma conduta omissiva, negligente ou imperita deste ente federativo, ou, sucessivamente, sendo mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, a fim de ser arbitrado entre R$ 5.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, face aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, pugna pela aplicação dos índices de atualização IPCA-E em relação à correção monetária e índices aplicados à caderneta de poupança em quanto aos juros de mora. (ID 149247919)

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 149247925).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto, tão somente para que se reduza para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o
quantum
arbitrado ao menor a título de indenização por danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação

interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº

1001412-34.2019.8.11.0055, ajuizada por
I. V. N. S.,

representado por sua genitora

TATIANE VILA NOVA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente
“
a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação”.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que Italo Vila Nova Silva, menor incapaz (então com 2 anos de idade), representado por sua mãe Tatiane Vila Nova, ajuizou ação indenizatória em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT e da Professora de ensino infantil Gessy Padilha da Luz, que, segundo a autora, seriam os responsáveis por supostos maus-tratos e lesões corporais na criança, ocorridos na creche municipal Tânia Arantes Junqueira.

No caso, a parte autora sustenta que constatou diversas alterações comportamentais em seu filho, que passou a chorar e se recusar a descer do colo quando via a professora Gessy, razão pela qual veio a questionar a educadora sobre tal comportamento, sendo prontamente informada que tal fato ocorria porque a criança estava em fase de adaptação.

Segundo a narrativa, no dia 16 de março de 2017, percebeu que seu filho estava chorando muito e novamente questionou a educadora Gessy, sendo que esta afirmou que a criança estava com sono e manhosa, porém, ao chegar em sua residência, a genitora percebeu que seu filho estava com diversos hematomas pelo corpo e com diversas marcas de dedos na região das costas.

Infere-se ainda que a inicial explica que diante da situação, a mãe imediatamente entrou em contato com a SEMEC, sendo que todos os responsáveis pela unidade escolar demostraram preocupação e afirmaram que as lesões poderiam ser oriundas dos brinquedos, como escorregador e balanço do parque infantil.

Relata que não se conformou com as explicações, pois quando pegou o menor na escola, questionou a professora e não foi informada de qualquer lesão que seu filho poderia ter sofrido, assim, diante dos fatos, e da negligência por parte da direção da unidade escolar, registrou Boletim de Ocorrência de nº 2017.106255. Além disso, formalizou pedido de providências junto à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Funda o pedido de responsabilização civil e dano moral em face da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e da Professora Gessy Padilha da Luz, para se abstenham de cometer tal ato contra qualquer criança que frequente a unidade educacional, bem como sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$56.220,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais).

Após o regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.

Pois bem.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma
sub judice
, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público que supostamente levou o ato abusivo.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Tangará da Serra, responde pelos atos de seus agentes.

De fato, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, duvidas não há que o menor sofreu lesões corporais no interior da creche municipal Tânia Arantes Junqueira, uma vez que chegou em sua residência com diversos hematomas pelo corpo e com marcas de dedos na região das costas, conforme restou demonstrado durante a instrução probatória, como se vê da oitiva de testemunha, Sra. Lindalva Martins de Barros da Silva:

“A testemunha arrolada pelo requerente, Sra. Lindalva Martins de Barros da Silva, compromissada, ouvida em juízo relatou que morava ao lado da residência da vítima, que os pais ao chegarem em casa com o menor Italo,
no momento que foram dar banho no mesmo, verificaram sinais de agressões, sendo que a genitora do menor saiu do interior de sua residência, desesperada dizendo para os que ali estavam que seu filho tinha sinais de agressão no corpo, tendo sido orientado pela própria testemunha a procurar a polícia para narrar o ocorrido.
Confirmou também que os pais do menor voltaram imediatamente para a escola para buscar informações com a direção e coordenação sobre os fatos, mas que a escola já se encontrava fechada, posto que o menor estudava no período vespertino. Relatou que viu hematomas, manchas e marcas vermelhas/rochas na região das costas da criança.” (g.n)

Assim, é evidente a inobservância ao dever de guarda/tutela da Escola Municipal Tania Arantes Junqueira sobre o menor, sobretudo porquanto à entidade de ensino cabe o dever de guarda de seus alunos, atuando com diligência para prevenir danos aos estudantes que eventualmente resultem do convívio escolar, sendo certo que, na primeira infância, são comuns os conflitos e pequenos acidentes entre as próprias crianças e o ambiente que as cercam durante a iniciação pedagógica e social.

Além do mais, o relato da coordenadora da unidade escolar, transcrito nos autos, após o conhecimento do fato, limitou-se a conversar com os pais e relatar o ocorrido em ata, segundo a sua própria digitação, porém, não registrou nenhum procedimento formal de investigação das agressões, tampouco oficiou à Secretaria Municipal de Educação ou ao próprio Conselho Tutelar a ocorrência.

Isto porque, o papel da escola é zelar pela incolumidade e saúde das crianças, sendo inadmissível a omissão de ocorrência de eventos que possam gerar algum dano, seja temporária ou permanente, e a falta de formalização da ocorrência, com imediata comunicação dos órgãos competentes, caracteriza negligência em tentar resolver e identificar as agressões relatadas pelo recorrido, fato que ainda agrava a responsabilidade do Município.

Desse modo, a partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que as lesões sofridas pelo menor tiveram como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos (dever de vigilância).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MORTE DE INFANTE – CRECHE MUNICIPAL - BEBÊ ENCONTRADO DESACORDADO APÓS O SONO – SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS SEGUIDO DA INTERNAÇÃO – PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – CERTIDÃO DE ÓBITO CONTENDO A INDETERMINAÇÃO DA CAUSA DA MORTE – ARGUIÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA MORTE POR BRONCOASPIRAÇÃO – PRECAUÇÕE E VIGILÂNCIA NÃO DEMOSNTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TESE DE PREJUÍZO MATERIAL – PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO - DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ausentes quaisquer das excludentes da responsabilidade estatal, em razão de o ente público não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva adoção das medidas preventivas após a alimentação da vítima, nem a contínua vigilância durante o repouso, mostra-se presente o dever de reparação aos pais, pelos danos morais experimentados, com a perda do seu filho.

A morte de bebê, após atendimento de urgência solicitado pela creche municipal em que se encontrava, não dá ensejo ao pensionamento dos pais, porque ausente o prejuízo material por eles reivindicado.

(N.U 1001973-76.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE “CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA” OU MESMO A OCORRÊNCIA DE DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço". 2. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade do Município pelo dano suportado pela menor, após ter quebrado dois dentes, ao ser atingida na boca por um balanço empurrado por um colega. 3. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a quebra de dois dentes da menor. 4. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor, a qual teve a quebra de dois dentes. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso. 6. No que tange aos danos materiais, descabe qualquer indenização em favor da Apelada, considerando que não consta nos autos a comprovação de pagamento das despesas pleiteadas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001469-12.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Superada a tese suscitada pelo apelante acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o evento danoso, passemos à análise do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em relação ao valor da indenização por dano moral, inexiste, sabidamente, critério objetivo para a sua estipulação, que deve ser arbitrado pelo Juiz, de acordo com a circunstância de cada caso.

A reparação deve ser tal que signifique, ao ofendido, uma compensação pela dor sofrida, e, ao ofensor, uma punição e um desestímulo à prática de atos da mesma natureza.

Há de ter caráter reparatório, sem representar enriquecimento sem causa.

Devem ser levados em consideração, segundo a jurisprudência, alguns fatores como a gravidade da ofensa, a condição econômica e financeira do autor e do réu, a repercussão e as consequências do fato, a posição social do lesado e o grau de culpa ou dolo do ofensor.

Levando em conta esses critérios e atento às condições dos litigantes e às circunstâncias do caso, entendo que o valor da indenização merece ser reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, a meu aviso, mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar, em parte, a sentença para: (i) reduzir o valor indenizatório por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); (ii) determinar a observância dos temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária) até a edição da EC nº 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023